Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001663-86.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 035.180.771-39 (VÍTIMA), AUGUSTO CEZAR BARBOSA - CPF: 457.273.506-97 (VÍTIMA), VANDERSON LUIZ VIEIRA - CPF: 084.601.469-60 (RECORRENTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

121, § 2o, INCISOS III E IV, ART. 250, § 1o, “A” E ART. 129, §§ 6o E 7o C/C ARTS. 121, § 4o E 13, § 2o, “C”, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – AMIGOS ÍNTIMOS DAS VÍTIMAS – ART. 206, DO CPP POSSUI ROL TAXATIVO – POSSIBILIDADE DE PRESTAREM DEPOIMENTOS COMPROMISSADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RÉU INIMPUTÁVEL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA TESE DEFENSIVA –

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – INDEFERIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso ocorre, em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Não sendo a inimputabilidade a única tese sustentada nos autos, deve o caso ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, a fim de oportunizar ao réu a possibilidade de defender-se, buscando a absolvição.

Somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do réu serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o juiz a determinar a sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 1479-74.2018.811.0047, cód. 49114, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Jauru/MT, sendo
Vanderson Luiz Vieira
pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 250, § 1o, “a” e art. 129, §§ 6o e 7o c/c arts. 121, § 4o e 13, § 2o, “c”, todos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
32852950 e 32852951
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando preliminarmente pela nulidade da prova testemunhal, pois
Eberlymar Apolinário Lima dos Santos e Wesley Vagner Germano da Silva são amigos íntimos das vítimas; no mérito pede a impronuncia do recorrente, tendo em vista não existirem indícios suficientes nos autos de sua participação no crime, subsidiariamente requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado (fato 01) para lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima Gilson. Por fim, alegou que o réu é inimputável, haja vista ter transtornos mentais, pedindo a aplicação de medida diversa da prisão, e caso não seja este entendimento requer diligencias no sentido de um tratamento psiquiátrico urgente para constatar o estado mental do acusado.

(Id. 32852957 e 32852958)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
32853460 e 32853462
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 38343468)

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado, Incêndio e lesão corporal. Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar de invalidade da prova testemunhal. Alegação de amizade íntima entre testemunhas e vítimas. Improcedência. Contradita não realizada em momento oportuno (Art. 214 do CPP). Preclusão. Caso que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 207 e 208 do citado diploma legal. Proemial que deverá ser rejeitada. Mérito: Pretendida despronúncia ou desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, de modo a satisfazer a prescrição do artigo 413, caput, do CPP. Ausência de certeza quanto ao animus laedendi. Fase processual que não admite análise aprofundada da prova. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vanderson Luiz Vieira
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos do processo no 1479-74.2018.811.0047, cód. 49114, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 250, § 1o, “a” e art. 129, §§ 6o e 7o c/c arts. 121, § 4o e 13, § 2o, “c”, todos do Código Penal.

Narra a denúncia: (Id. 32761473 e 32841964)

“(...)
FATO 1.
No dia
13/06/2018
, por volta das 04h20min, à rua Rio Grande do Sul, n.° 461, Centro, Figueirópolis D’Oeste/MT,
VANDERSON LUIZ VIEIRA
, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ateou fogo em
Gílson de Oliveira
(fl. 23), levando-o a óbito no dia 16/06/2018, em decorrência dos ferimentos causados pelas queimaduras, conforme
Certidão de Óbito
(fl. 23),
prontuário médico
e
documentos anexos
(fls. 17/22) (a
rt. 121, § 2°, incisos III e IV, do CP, c.c. art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90
);

FATO 2.
Na mesma data, hora e local mencionados acima, mediante a mesma conduta (atear fogo em Gílson),
VANDERSON LUIZ VIEIRA
, mediante dolo eventual, assumindo o risco do resultado, causou incêndio na residência da vítima, cujas paredes foram chamuscadas com fogo, tendo sido queimados uma cadeira, um sofá e o forro da residência (
art. 250, § 1o, “a”, do Código Penal
);

FATO 3.
Na mesma data, hora e local mencionados acima, com a mesma conduta,
VANDERSON LUIZ VIEIRA
, por negligência, causou lesões corporais (queimaduras) na vítima
Augusto Cézar Barbosa
(fl. 06/08), vulgo “
professor Cezinha
”, conforme
exame de corpo de delito
anexo (fls. 12/14), a qual queimou-se tentando apagar o fogo da casa e da vítima
Gílson
, fogo que fora causado pelo denunciado, causando o risco da ocorrência do resultado, que era plenamente previsível nas circunstâncias, e foi assumido pelo denunciado, o qual, ainda, posteriormente ao crime, foragiu para evitar prisão em flagrante e não prestou socorro à vítima (
art. 129, §§ 6o e 7o, c.c. art. 121, § 4o c.c. art. 13, § 2o, “c”, todos do Código Penal
).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que
VANDERSON LUIZ VIEIRA
é usuário de drogas, maconha e crack, e manteve relacionamento amoroso com Augusto Cézar Barbosa por aproximadamente 8 (oito) meses, morando juntos por ocasião dos fatos, mas haviam terminado há 02 (dois) dias. Na ocasião,
Gilson de Oliveira
estava pernoitando na casa da vítima e do denunciado há aproximadamente 20 (vinte) dias.

Assim, no dia
13/06/2018
, por volta das 04h20min,
Augusto
acordou e ouviu que
VANDERSON
e
Gilson
discutiam na cozinha. Logo que Augusto chegou no local,
VANDERSON
em tom agressivo e ordenou-lhe que sentasse na cadeira, passando a exigir: “fala a verdade, fala a verdade”, ao que
Augusto
respondeu apenas que “nunca o traíra”.

Ainda nervoso e descontrolado,
VANDERSON
apanhou um isqueiro e um recipiente que continha álcool e despejou-o numa caneca de alumínio, momento em que
Gilson
e
Augusto
tentaram dissuadi-lo do intuito criminoso, eis que
Gilson
afirmou que “era amigo”, ao passo que
Augusto
rogou-lhe “por amor a Deus” não fizesse o que pretendia fazer.

Mesmo assim,
VANDERSON
, com vontade de matar, impelido pelo ciúme em face da relação entre
Gilson
e
Augusto
, quando
Gilson
tentou se levantar, jogou o álcool da caneca nele e ateou-lhe fogo com o isqueiro, dificultando a defesa da vítima, que estava sentada, e tinha deficiência na perna direita, locomovendo-se com dificuldade.

Ato contínuo,
Gilson
, com o corpo em chamas, andou pelo recinto tentando apagar o fogo, rolou no sofá que estava na sala e gritou por socorro, ao passo que
Augusto
, desnorteado, correu atrás de
VANDERSON
, que fugiu pulando o muro dos fundos, e depois ajudou
Gilson
, jogando-lhe água e almofadas umedecidas.

O
relatório policial
(fls. 25/33) demonstrou que o fogo queimou um sofá, uma cadeira e o forro da cozinha, bem como atingiu algumas paredes do recinto.

Tentando apagar o fogo,
Augusto
foi atingido pelas chamas, sofrendo
queimaduras superficiais de segundo grau
, no terço superior do antebraço esquerdo, do terço superior ao inferior do braço direito e no terço inferior do antebraço direito (fls. 12/14 –
auto de exame de corpo de delito
), o que era plenamente previsível nas circunstâncias, risco esse causado e assumido pelo denunciado
VANDERSON LUIZ VIEIRA
.

Tendo apagado o fogo em seu corpo,
Gilson
foi ao posto de saúde local, que o encaminhou ao hospital de Cáceres, que por sua vez o conduziu ao pronto socorro de Cuiabá, onde faleceu, no dia 16/06/2018, em decorrência da gravidade das queimaduras, que atingiram 90% (noventa por cento) de seu
corpo
(fls. 19/80), classificadas como de
terceiro grau
(fl. 21).

Os servidores do posto de saúde de Figueirópolis acionaram a Polícia, tendo comparecido no local os Militares
Mirosmar Monteiro da Silva Ferreira
(fls. 35/36) e
José Horácio Neto da Silva
(fls. 42/43), os quais, após obterem junto a
Augusto
o relato dos fatos, foram ao encalço de
VANDERSON
, mas não o localizaram, eis que foragiu para evitar a prisão em flagrante, não prestando qualquer socorro às vítimas.

Corroboram todo o narrado, as declarações de
Eberlymar Apolinário Lima dos Santos
(fls. 58/60) e
Wesley Vagner Germano
da Silva (fls. 61/63), quanto aos relacionamentos amoroso e de amizade entre o denunciado e as vítimas, bem como quanto à ação criminosa que lhes foi narrada por
Augusto
.

VANDERSON LUIZ VIEIRA
foi capturado em Rolim de Moura/RO, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, ocasião em que, interrogando, silenciou sobre os fatos. (...)”

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa, sustenta nulidade da prova testemunhal, pois Eberlymar Apolinário Lima dos Santos e Wesley Vagner Germano da Silva são amigos íntimos das vítimas, e que o réu está sendo prejudicado, pois não houve observância do devido processo legal.

Pois bem.

Vejamos o que o art. 206, do CPP descreve:

Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

Destarte, concernente a nulidade relativa, por se tratar as testemunhas Eberlymar Apolinário Lima dos Santos e Wesley Vagner Germano da Silva amigos íntimos das vítimas, observa-se que o dever de testemunhar serve para qualquer pessoa arrolada, concedendo exceções, qual seja pessoas com laços sanguíneos e afetivos, contudo a descrição no texto legal é taxativa, não estando inclusos amigos íntimos.

Deste modo, observa-se que amigos íntimos prestam depoimentos como testemunhas e não como informantes, devendo serem compromissadas perante o juízo.

No mais, o art. 206, do CPP, se refere apenas a pessoas que tenham vínculo com o acusado, nada mencionando a respeito das vítimas.

Além disso, verifica-se dos autos, que a decisão de pronuncia não se baseou somente no testemunho de Eberlymar Apolinário Lima dos Santos e Wesley Vagner Germano da Silva, tendo sido fundamentada por outros elementos probatórios coligidos nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATUOU NO PROCESSO E, POSTERIORMENTE, (4 MESES DEPOIS) VEIO A SERVIR COMO TESTEMUNHA, VISTO QUE REQUERIDA PELO JUÍZO. ATUAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE ALGUM À SUA OITIVA. AMIGA ÍNTIMA OUVIDA COMO TESTEMUNHA COMPROMISSADA. MERA IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REPELIDA. Rejeita-se a alegação de nulidade do processo penal pela ouvida da vítima como se fosse testemunha compromissada, se isso constitui mera irregularidade e não causou prejuízo algum à defesa, na medida em que a condenação foi motivada também por outras provas. (Apelação Criminal n. , Tubarão. Relator: Des. Jaime Ramos. J, 30-03-2004) (...)”.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TESTEMUNHA TIA DE ACUSADO. OBRIGAÇÃO DE DIZER A VERDADE.
ARTIGO 206 DO CPP
. ROL
TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos que Erick José Minamoto dos Santos e José Guilherme Real Dias foram denunciados nos autos da ação penal no 0002482-80.2015.403.6108, pela prática, em tese,
do crime previsto no art. 1o, I e II da Lei no 8.137/90. 2. O Ministério Público Federal arrolou como testemunha Mari Elisabeth Soares Leitão, Carlos Eduardo Saggioro de Martino e Marcos Roberto de Almeida. 3. Mari Elisabeth Soares Leitão informou ao Juízo de origem que
é tia
do réu José Guilherme Real Dias e pleiteou a dispensa da obrigação de prestar testemunho. 4. Nos termos
do
art. 1592 do Código Civil
, são parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra, enquadrando-se nesse conceito os tios. parentes colaterais em terceiro grau. 5.
O
art. 206 do CPP
permite que alguns indivíduos, em razão da relação de parentesco natural ou civil, esquivem-se da obrigação de prestar depoimento. Todavia, a paciente não se enquadra no rol de pessoas que podem eximir-se de depor, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado neste writ
. 6. Vale dizer, o rol
taxativo de testemunhas legalmente descompromissadas previsto nos arts.
206 c/c o
208, ambos do Código de Processo Penal
, não inclui os parentes colaterais em terceiro grau. 7. Observe-se, bem assim, que se trata de norma excepcional, afastando-se, em situações muito peculiares e para pessoas específicas, a obrigação de depor ante a íntima vinculação de tais testemunhas com o acusado. 8. Ordem denegada. (TRF 3a R.; HC 0003862-61.2017.4.03.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. José Lunardelli; Julg. 12/12/2017; DEJF 10/01/2018) (g.n)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

MÉRITO

No mérito, primeiramente objetiva a defesa a impronuncia do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
, pois restaram dúvidas acerca da autoria do crime. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal (fato 01), sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima Gilson. Por fim, alegou que o réu é inimputável, haja vista ter transtornos mentais, pedindo a aplicação de medida diversa da prisão, e caso não seja este entendimento requer diligencias no sentido de um tratamento psiquiátrico urgente para constatar o estado mental do acusado.

DA IMPRONÚNCIA.

Pugna a defesa, a impronuncia do recorrente, tendo em vista que as testemunhas não presenciaram os fatos, tampouco sabem a real motivação do crime, extraindo do depoimento de Augusto Cesar que o réu apenas teria a intenção de lesionar a vítima Gilson, por ciúmes.

Alegou que o dano causado na casa da vitima não existiu, visto que “
não queimou uma madeira sequer
”, querendo apenas “
reformar a casa
”, pois o forro e o sofá estavam velhos, relatando também que não houve dano físico na vítima Augusto Cesar, haja vista não ter sofrido nenhuma lesão.

Expôs que a morte da vítima Gilson de Oliveira foi ocorreu por superveniência de causa relativamente ou absolutamente independente para o resultado do crime, eis que, após ser incendiado, a vítima teria tomado banho, e isso teria “cozinhado” sua pele, de modo que, embora tendo ido caminhando ao hospital, posteriormente veio a falecer.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP,p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do inquérito policial (Id. 32841966), boletim de ocorrência (Id. 32841968), Exame de Corpo de Delito – Augusto César Barbosa (Id. 32841972), Atestado de Óbito (Id. 32841975), Relatório Policial (Id. 32841976), Prontuário Médico (Id. 32844972 e 32844973), Necrópsia (32844974 até 32845525), e todos os depoimentos colhidos.

Quanto à autoria, apesar de o recorrente permanecer em silêncio em ambas as fases, as provas revelam indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“2- Mérito

Inicialmente, cumpre salientar que nos processos de competência do Júri existem duas fases distintas: o judicium acusationis e judicium causae. A primeira fase do Júri constitui-se num Juízo de admissibilidade que se encerra com uma decisão interlocutória denominada de decisão de pronúncia, cujo fundamento encontra-se previsto no art. 413, do CPP, conforme transcrição, “in verbis”:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Desta feita, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Mesmo sendo uma espécie de decisão na qual não há necessidade de o juiz proceder à análise aprofundada das provas, necessário se faz que existam provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Nessa fase, não se exige “prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade”, conforme ensina JÚLIO FABBRINI MIRABETE (in Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2003, pág. 1085). Do contrário estaria o magistrado adentrando a competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...) As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ – RESP 485775/DF).

Assim sendo, passo à análise da admissibilidade da acusação.

2.1. FATO 1 – Conduta delitiva prevista no art. 121, §2o, III e IV do CP c/c art. 1o, I, da Lei 8.072/90.

2.1.1. DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está demonstrada, por meio dos documentos acostados aos autos, dentre os quais: Boletins de Ocorrência (fls. 09/10 e 20/21), Termo de Declarações (fls. 11/12, 39, 46, 66/67 e 69), Atestado de Óbito (fls. 28), Relatório Policial (fls. 30/37 e 75/77), Prontuário Médico (fls. 91/96), Necropsia (fls. 100/124) e depoimentos das testemunhas (Ref: 93).

2.1.2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os depoimentos das testemunhas/informantes e demais elementos colhidos na fase investigativa e, posteriormente, em juízo, apontam que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação ao acusado VANDERSON LUIZ VIEIRA.

Consigno que as testemunhas, em suas inquirições (Ref: 93) e, mormente a pessoa sobrevivente - Augusto Cézar Barbosa - Ref: 104 e Ref: 114, apontam o acusado como suposto autor do crime (Ref: 93), dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, já que nesta fase processual deve prevalecer a aplicação do princípio “in dubio pro societate”, em prol do interesse da sociedade.

Em abono, a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CPP - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO – CORRIGENDA EM RELAÇÃO A UMA DAS QUALIFICADORAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a magistrada agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia como requer a defesa. 5. (...). É vedada a condenação baseada tão somente em elementos colhidos na fase inquisitiva. Em relação à decisão de pronúncia o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da mesma ser fundamentada em provas colhidas na fase policial. 6. As qualificadoras somente poderão ser afastadas nesta fase do procedimento do júri caso sejam totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos. No entanto, verifico que por mais que na decisão de pronúncia a magistrada tenha colocado o crime qualificado pelo motivo torpe, em sede de alegações finais o Parquet sustenta que na verdade se trata de motivo fútil, qualificadora a qual entendo correta a situação dos autos. Motivo pelo qual entendo que deva ser procedida a corrigenda, para fazer constar a qualificadora de motivo fútil ao invés de motivo torpe. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - RSE: 00023132020068080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2017) (Grifo nosso).

No mesmo norte, demonstrada a materialidade, emergindo indícios suficientes de autoria e indicado possível nexo causal da conduta com o resultado morte (Atestado de Óbito [fls. 28], Relatório Policial [fls. 30/37 e 75/77], Prontuário Médico [fls. 91/96], Necropsia [fls. 100/124]), vislumbro que a tese defensiva da causa relativamente independente superveniente deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, forte no princípio “in dubio pro societate”.

2.1.3. DAS QUALIFICADORAS

Com relação às qualificadoras previstas no art. 121, incisos III(emprego de fogo) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP, o magistrado necessita acolher ou rejeitar, porque fazem parte do tipo derivado e precisam constar na pronúncia.

No caso em tela, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado, porque as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso, uma vez que existem indícios para a qualificação narrada na denúncia, em decorrência da inquirição das testemunhas, da vítima sobrevivente e prova da materialidade referida no tópico 2.1.1.

Como é cediço, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

“Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a vida, por força do mandamento constitucional” (TJSP RT 656.279). No mesmo sentido, STF; RTJ 63.833, 61.344; TAPR RT 593.412; TJPE RT 695.358; TJMS RT 548.382, 682.359; e, finalmente, TJMT RT 518.393, 549.385 e 578.401.

O Júri, em sua soberania, é a quem compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes.

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo, a análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. III - Ordem denegada. (STF - HC: 107090 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) (Grifo nosso).

2.2. FATO 2 – Conduta descrita no art. 250, §1o, “a”, do CP.

2.2.1. DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva igualmente está demonstrada, por meio da documentação carreada ao feito, mormente: Boletins de Ocorrência (fls. 09/10), Termo de Declarações (fls. 11/12, 66/67 e 69), Relatório Policial (fls. 30/37), Depoimentos das testemunhas (Ref: 93).

2.2.2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os depoimentos das testemunhas e demais elementos colhidos na fase investigativa e, posteriormente, em juízo, apontam que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação ao acusado VANDERSON LUIZ VIEIRA.

Consigno que se trata de crime conexo ao narrado no “fato 1” e as testemunhas e a vítima sobrevivente, em suas inquirições, apontam o acusado como suposto autor (Ref: 93; Ref: 104 e Ref: 114). Dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, já que nesta fase processual deve prevalecer a aplicação do princípio “in dubio pro societate”, em prol do interesse da sociedade.

2.2.3. DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 250, §1o, “a”, do CP (incêndio em casa habitada) deve ser mantida, porquanto, se tratando de crime conexo ao de homicídio, só poderia ser afastada quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não é o caso, visto existirem indícios para a majoração narrada, ante a inquirição das testemunhas, da vítima sobrevivente e prova da materialidade referida no tópico 2.1.1.

Destarte, o Júri, em sua soberania, é a quem compete apreciar a causa de aumento do crime conexo ao homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

2.3. FATO 3 – Incurso nas penas do art. 129, §§6o e 7o, c/c art. 121, §4o c/c art. 13, §2o, “c”, todos do CP.

2.3.1. DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está demonstrada, por meio dos documentos acostados aos autos, dentre os quais: Boletins de Ocorrência (fls. 09/10 e 20/21), Termo de Declarações (fls. 11/12, 39, 46, 66/67 e 69), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 17/19), Relatório Policial (fls. 30/37 e 75/77), depoimentos das testemunhas (Ref: 93).

2.3.2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os depoimentos das testemunhas e demais elementos colhidos na fase investigativa e, posteriormente, em juízo, apontam que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação ao acusado VANDERSON LUIZ VIEIRA.

Consigno que as testemunhas e a vítima sobrevivente, em suas inquirições, apontam o acusado como suposto autor do crime, conexo ao narrado no “fato 1” (Ref: 93; Ref: 104 e Ref: 114). Dessa forma, cabe ao Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, já que nesta fase processual, como outrora consignado, deve prevalecer a aplicação do princípio “in dubio pro societate”.

2.3.3. DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

As causas de aumento de pena previstas nos arts. 129, §§6o e 7o, c/c art. 121, §4o c/c art. 13, §2o, “c”, todos do CP(deixar de prestar socorro à vítima e fugir para evitar prisão em flagrante), devem ser mantidas, uma vez que o fato em debate é conexo ao crime de homicídio narrado no “fato 1” e só pode ter suas majorantes afastadas quando improcedentes ou descabidas, o que não é o caso, visto que existirem indícios para a majoração narrada, ante a inquirição das testemunhas, da vítima sobrevivente e prova da materialidade referida no tópico 2.1.1.

Nessa esteira, o Júri, em sua soberania, é a quem compete apreciar as causas de aumento do crime conexo ao homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

Desse modo, existem indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do acusado, não sendo possível a sua impronúncia, pois esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios suficientes sobre sua autoria.

Diante da não comprovação de quaisquer das situações constantes do art. 415 do CPP, não há falar em absolvição do crime imputado na peça inaugural, máxime, diante do mandamento nuclear do “in dubio pro societate” vigente nessa quadra dos autos.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, II DO CP. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. II - Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. Indícios estes que, por sinal, podem derivar de provas colhidas durante o inquérito policial (Precedente do STF).” (Superior Tribunal de Justiça - Writ denegado. HC 59766 / SP HABEAS CORPUS 2006/0112519-9 - DJ 26.02.2007 p. 620).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu, VANDERSON LUIZ VIEIRA, qualificado nos autos, pela prática, em tese, das condutas delitivas previstas no art. 121, §2o, III(emprego de fogo) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP c/c art. 1o, I, da Lei 8.072/90; art. 250, §1o, “a” (incêndio em casa habitada) e art. 129, §§ 6o e 7o, c/c art. 121, §4o(deixar de prestar socorro à vítima e fugir para evitar prisão em flagrante) c/c art. 13, §2o, “c”, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

Deverá o réu aguardar o julgamento preso, situação na qual atualmente se encontra, para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da suposta infração penal aliada a reiteração delitiva, visto que não houve alteração fática a ensejar os fundamentos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Intimem-se conforme determina o artigo 420, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se, escrupulosamente, conforme os artigos 422 e seguintes, todos do Código de Processo Penal”.

Vejamos os depoimentos prestados pelas testemunhas Mirosmar Monteiro da Silva Ferreira, José Horácio Neto da Silva, Maurilo Jeferson Alves de Almeida, Eberlymar Apolinário Lima dos Santos, Wesley Vagner Germano da Silva, devidamente resumidos pelo e. Procurador de Justiça Gill Rosa Dechtner: (Id. 38343468)

“Os Policiais Militares Mirosmar Monteiro da Silva Ferreira e José Horácio Neto da Silva, em fase investigativa, narraram que após serem acionados, encaminharam-se até o Pronto Socorro e encontraram a vítima Gilson de Oliveira, inconsciente, com graves queimaduras pelo corpo, bem como conversaram com Augusto César (vulgo Professor Cesinha), também ferido, e logo em seguida diligenciaram até as principais saídas de Figueirópolis para encontrar o suspeito, todavia não obtiveram êxito.

Em juízo, Mirosmar narrou que a vítima sobrevivente detalhou a versão dos fatos, tendo ele dito que Gilson e VANDERSON estavam discutindo, por ciúmes, quando este apanhou um recipiente com álcool, jogou na vítima e ateou fogo, bem ainda, que na residência da vítima Augusto César, os móveis estavam queimados e postos para fora da casa.

O Investigador de Polícia Civil Maurilo Jeferson Alves de Almeida, ouvido em juízo, narrou que foi comunicado da ocorrência em Figueirópolis D’Oeste, tendo ido à residência e ao Posto de Saúde, onde por volta das 17h30min, conversou com a vítima Augusto César.

Segundo Maurílo, pelas informações e provas coligidas, presume-se que VANDERSON ateou fogo em Gilson ainda na cozinha, ele correu para a sala, sentou-se no sofá, enquanto Augusto César tentava buscar ajuda, ao passo que VANDERSON fugia.

Ao chegar no local do delito, o IPC Maurilo verificou que a casa estava limpa, o sofá queimado estava jogado no lixão da cidade, o forro desabou e foi colocado para fora da casa, sendo possível verificar que a cadeira, a mesa, o sofá, o forro e a sala tinham sido queimados ou chamuscados”.

Destaca-se o depoimento prestado pela vítima sobrevivente, Augusto César, que em juízo declarou:

“Que VANDERSON era seu companheiro e morava com ele; que Gilson era um amigo, que ficou na casa do declarante por alguns dias; que no dia dos fatos preparou o jantar e foi dormir, pois no dia seguinte teria que dar aula; que Gilson e VANDERSON permaneceram conversando. Que por volta das 4hs, o declarante ouviu vozes altas e foi até a cozinha; que VANDERSON e Gilson estavam discutindo; que o acusado estava muito nervoso e mandou o declarante sentar-se; que ele repetia a todo momento para Gilson dizer a verdade; que ele abriu a porta da cozinha e pegou álcool (etanol – utilizado na fabricação de sabão) que estava na área de serviço, colocou em uma leiteira e ameaçou jogar em Gilson. Que o acusado insistia em dizer para Gilson falar a verdade; que VANDERSON ficou muito nervoso, jogou álcool no Gilson e logo em seguida ligou o isqueiro, e mesmo de longe, pegou fogo em Gilson. Que Gilson levantou da cadeira e foi para o banheiro, ao passo que VANDERSON fugia pela porta; que a vítima saiu do banheiro e sentou-se no sofá, pegando fogo no sofá. Que o declarante pegou uma coberta e enrolou Gilson, apagando o fogo. Que pegou o sofá e colocou para fora, para não pegar fogo na casa. Que quando enrolou Gilson na coberta, pegou fogo no braço do declarante. Que pelo período que o declarante e VANDERSON mantiveram relacionamento (10 meses), ele não demonstrou ser agressivo e não bebia. Que VANDERSON e Gilson eram usuários de drogas; que Gilson era deficiente da perna direita e VANDERSON aproveitou disso para atear fogo nele.”

In casu
, nota-se pelas provas dos autos, que o recorrente, supostamente teria sido motivado a matar por ciúmes, ateando fogo na vítima ainda viva, ao qual levou à óbito de forma cruel, pois ressaltando que Gilson de Oliveira veio a falecer de um edema agudo de pulmão pós septicemia decorrente de queimadura de 90% (noventa por cento) da área corporal, conforme depreende-se do laudo da necrópsia (32844974 até 32845525) e certidão de óbito (Id. 32841975).

Em decorrência disso, o crime de incêndio restou configurado, pois mesmo ciente dos riscos e possíveis consequências de seus atos, lançou o álcool na vítima, e consequentemente atingiu a residência, causando danos, visto que queimou o sofá, uma cadeira, forro da cozinha, atingindo também as paredes da casa, causando incêndio no recinto mediante dolo eventual, conforme relatório policial (Id. 32841976).

Do mesmo modo, sobre a lesão corporal causada na vítima Augusto Cesar, observa-se que pelo fato de atear fogo, assim como estava ciente do risco em provocar o incêndio mediante dolo eventual, também aconteceu referente a lesão corporal, descritas no Exame de Corpo e Delito (Id. 32841972), onde o fendido ao tentar apagar o fogo supostamente lançado pelo réu, sofreu lesões corporais de segundo grau, no terço superior do antebraço esquerdo, do terço superior ao inferior do braço direito e no terço inferior do antebraço direito.

Bem a propósito do dolo eventual, os ensinamentos do ilustre doutrinador Miguel Reale Júnior:

“Pela teoria do consentimento une-se o aspecto da representação ao da vontade, pois o conhecimento da possibilidade ou da probabilidade de ocorrência do crime deve-se juntar ao assentimento, em virtude do qual se inclui o delito possível como objeto do querer, em uma atitude subjetiva de aprovação (...) se o risco implícito da ação vir a constituir um crime surge à mente do agente e este não deixou de agir, é porque consentiu no resultado delituoso.

(...)

A meu ver o assentimento e a não confiança de que não ocorreria o resultado devem caminhar juntos, pois ao aderir à ação que confia possa eventualmente produzir o resultado, ou dito de outra forma, que não confia que não produzirá o resultado há, na verdade, um assentimento de que este resultado faça parte da sua intenção. O dolo é eventual quando o agente inclui o resultado como possível, de forma indiferente, como resultado da ação que decide realizar, assentindo em sua realização, que confia possa se dar.

Diante de um resultado nocivo possível o agente arrisca e prefere agir, admitindo e não lhe repugnando assim a ocorrência do resultado.” (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: Parte Geral. v. 1, 1 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2002, p. 227/228)

No mais, o fato de alegar que a vítima veio a óbito devia a superveniência de causa relativamente ou absolutamente independente para o resultado do crime, a princípio não se aplica, pois não se verifica a ocorrência de nova causa capaz de romper o nexo de causalidade, posto que há uma relação de homogeneidade, uma sequência causal normal, em que o fato posterior constituiu prolongamento do anterior, sendo o resultado final imputável ao agente, nos termos do art. 13,
caput
, do CP.

Assim, apesar de o insurgente postule a sua impronúncia, não há, nessa fase processual, alternativa a não ser submetê-lo ao Tribunal do Júri para que as dúvidas acerca das versões apresentadas sejam dirimidas pela corte constitucionalmente eleita para tal mister.

Com efeito, as questões postas, inclusive aquelas respeitantes ao elemento subjetivo do recorrente, são controversas e somente podem ser elucidadas pelo Tribunal Popular do Júri.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo. (N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

“2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII, d, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “animus necandi” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Assim, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, convém esclarecer que este tipo caracteriza-se por ser preterdoloso, ou seja, há a intenção de produzir a lesão e o resultado morte se dá de forma culposa, não podendo o agente, sequer, ter assumido o risco de produzi-lo. Nessa linha, o que se deve perquirir é ânimo do autor se l
aedendi
– intenção de machucar – ou
necandi
– intenção de matar.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois ao supostamente jogar álcool sobre a vítima, e colocar fogo, mostra-se a princípio, que assumiu risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

No mais, é inviável, nesta fase processual, a de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhasse da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

DA INIMPUTABILIDADE.

Insurge a defesa também sobre o fato de o recorrente possuir transtornos mentais, sendo necessário a aplicação de medidas de segurança, conforme trás o art. 415, do CPP.

Todavia, sem razão.

Observa-se que em juízo o acusado nada declarou, tampouco na fase extrajudicial, utilizando seu direito de permanecer em silêncio.

Como já demonstrado, há indícios suficientes da materialidade para apontar o recorrente como suposto autor do crime em questão, portanto nesta fase do processo, impossível a absolvição sumária, salvo a resultante de eventual inimputabilidade.

Alega a defesa, que: “
segundo a mãe de Vanderson o mesmo perdeu seu irmão quando tinha 07 anos de idade, seu irmão suicidou-se em sua frente. Ainda conforme relata a mãe de Vanderson, o mesmo foi criado sem o pai, que o conhecia, e nunca lhe deu nada, além de não registra-lo Como filho, passou por vários psicólogos na infância, e teve uma Vida muito perturbada, Vanderson tem duas filhas e conviveu por um longo tempo com sua ex-companheira, e se sente humilhado quando chamado de “Veado” pelos detentos
”.

O art. 26, do CP, assim diz:

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Com efeito, os fatos narrados acima, não tem força para se levar a conclusão que o acusado não teria, no momento do crime, condições de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

No mais, nota-se que o réu sustentou tese de negativa de autoria e desclassificação do delito, e caso acolhida, seria mais favorável do que a imposição de medidas de segurança.

Desta forma, não sendo a inimputabilidade a única tese sustentada nos autos, deve ser o caso apreciado pelo Conselho de Sentença, pois o art. 415, do CPP, é preciso ao afirmar que a tese de inimputabilidade penal só poderá ser concedida quando for a única tese arguida pela defesa, o que não é o caso vertente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INIMPUTABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA TESE DEFENSIVA. PRONÚNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1.As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado que a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri teve por fundamento o fato de que a inimputabilidade não foi a única tese defensiva alegada. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 180.732; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/09/2020; Pág. 65

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. DIREITO INTERTEMPORAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. PARTICULARIDADES. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO TANTUM DEVOLLUTUM QUANTUM APELLATUM. INEXISTÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 4. Posteriormente, esta Corte Superior modificou a sua compreensão sobre o tema, de modo a considerar que somente seria cabível a absolvição sumária pelo Juízo singular se a inimputabilidade fosse a única tese defensiva. Havendo outras teses defensivas, caberia ao magistrado se abster de proferir juízo absolutório e, por conseguinte, remeter os autos à apreciação do Conselho de Sentença. O referido entendimento jurisprudencial foi talhado no
art. 415, IV, parágrafo único, do CPP
, por ocasião da Lei n. 11.689/2008. (...). 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 333.621; Proc. 2015/0204152-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/08/2019; DJE 13/08/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. Inviável, neste momento, a absolvição sumária do réu pela inimputabilidade. Não se tratando da única tese defensiva, cabe aos jurados analisar o incidente de insanidade mental e decidir sobre a tese de absolvição imprópria. Inteligência do
artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal
. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. (...). RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJRS; RSE 0018528-77.2020.8.21.7000; Proc 70083801696; Viamão; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 04/06/2020; DJERS 16/09/2020)

Assim, caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato, uma vez que não existe, nesta fase processual, prova cabal da ocorrência da situação apresentada pelo acusado e que a versão apresentada pela defesa não conduz à absolvição sumária, já que não é exclusiva.

Por fim, sobre o pedido de realização de diligências no sentido de um tratamento psiquiátrico, para constar o estado mental do acusado, sabe-se que conforme disposições do artigo 149 do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental deverá ser instaurado quando houver dúvidas sobre a integridade mental do réu.

Nesse sentido são as disposições legais:

“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.

Sobre o tema, preleciona Edilson Mougenot Bonfim:

“A sanidade mental do acusado influi em sua capacidade, figurando como requisito de capacidade civil, imputabilidade penal, capacidade processual e capacidade de sujeitar-se à execução da pena, dependendo do momento em que sobrevém.

Elemento relevante para o deslinde da lide penal, prevê a lei a possibilidade de que a insanidade mental do acusado seja arguida ao longo do inquérito policial ou do processo penal. Contudo, não sabe a instauração de incidente de insanidade mental durante a fase recursal, pois em segundo grau se estaria suprimindo um grau de jurisdição.

Quando surgir dúvida quanto à integridade mental do indiciado ou do acusado, deverá ser instaurado o incidente de insanidade mental, a fim de submetê-lo a exame médico legal (art. 149 do CPP).

A instauração desse incidente pode ser determinada de ofício pelo juiz da causa, ou mediante requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, do curador, de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado (art. 149, caput, do CPP), ou ainda mediante representação da autoridade policial (art. 149, § 1o). O incidente é instaurado mediante portaria judicial.

(...)

O requerimento de realização do exame não vincula a autoridade judicial, que poderá denegá-lo se entender desnecessário por protelatório ou tumultuário (STJ, AgRg no RHC 18.763/DF, DJe, 6.10.2008; HC 31.680/RJ, DJ, 3.9.2007; HC 33.128/MG, DJ, 24.5.2004, e HC 24.656/PB, DJ, 2.8.2004. HC 60.977/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2011; STF, HC 97.098/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.4.2009).

A instauração do incidente, portanto, fica condicionada ao prudente arbítrio da autoridade que presidir o processo, uma vez que apenas o exame de corpo de delito é de realização obrigatória (art. 184 do CPP). Assim, não se configura o cerceamento de defesa se o pedido vier despido de qualquer comprovação razoável suspeita de desequilíbrio mental do réu ou não pairarem dúvidas sobre sua integridade mental. Desse modo, pelo só fato de o delito sub judice ser grave, tal gravidade por si só não induz à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que o fato deve vir aliado a outras suspeitas de perturbação psíquica do réu ou do comprometimento de sua higidez mental”. (BONFIM, Edilson Mougenot. “Curso de processo penal”, 8aed. São Paulo: Saraiva, 2013, páginas 359 a 361).

Na hipótese, o juiz de primeiro grau deixou claro que não há dúvidas da insanidade mental do recorrente, vejamos:

“PRELIMINAR

1-DA INIMPUTABILIDADE

Aduz a defesa que o acusado possui transtornos mentais, alegando a necessidade de submissão a laudo psiquiátrico e, por conseguinte, indicando a sua suposta inimputabilidade.

É cediço que a instauração de incidente de insanidade mental encontra previsão no artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal e tem cabimento quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado.

Da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

O pedido da defesa baseia-se no fato do acusado ter se entregado à polícia, por vontade própria, mesmo após ter fugido; bem como por ser usuário de entorpecentes e ter tido os seus pertences queimados por outros presos, consoante Ref: 125 – pág. 7.

Ora. Este Juízo entende que o acima narrado não tem o condão de levar à conclusão, ou mesmo ser indício, de que o acusado não teria como compreender eventual caráter ilícito da conduta ou fosse incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ademais, a defesa não trouxe documento concreto capaz de atestar evidências da enfermidade, ou qualquer outro argumento apto a colocar em dúvida a higidez mental do acusado.

No mesmo norte, do seu interrogatório em juízo (Ref: 113), verifica-se que o acusado respondeu prontamente e com desenvoltura à primeira fase de seu interrogatório. Assim, não emergiu qualquer indicativo de confusão mental.

Sobreleva pontuar que para a instauração de incidente de insanidade mental é preciso que a dúvida a respeito da sanidade do acusado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determina-se conforme esse entendimento.

Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração de incidente.

O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o exame médico-legal previsto no artigo 149, do CPP, só deve ser realizado quando houver fundada dúvida acerca da higidez mental do acusado, observe-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL DO RÉU – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APELO DESPROVIDO. 1. À instauração do incidente de insanidade mental, não basta o requerimento, tampouco a mera alegação de perturbação mental, sendo imperiosa a existência de dúvida plausível acerca da higidez psíquica do acusado. (Ap 159387/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DO PACIENTE PARA A RESPECTIVA SESSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EIVA NÃO CONFIGURADA. 1. Não havendo prévio requerimento expresso por parte do advogado do recorrente, não há que se falar em nulidade do julgamento de habeas corpus realizado em sessão cuja data não lhe foi cientificada. Enunciado n.o 431 da Súmula do STF. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA SAÚDE DO RECORRENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, "quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal". 2. Da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que a implementação do exame não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Na hipótese em apreço, tendo as instâncias de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório, consignado inexistirem nos autos quaisquer dúvidas acerca da sanidade do recorrente, asseverando que em nenhum momento do processo ele teria demonstrado ser portador de qualquer deficiência mental ou distúrbio que comprometesse a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. 4. Recurso improvido. (STJ - RHC: 36996 ES 2013/0116088-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e, por conseguinte, afasto a preliminar suscitada”.

Como se verifica, o julgador de piso, em obediência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior, apresentou devidamente os motivos pelos quais entendeu ser desnecessária a instauração do procedimento ante a ausência de dúvidas sobre a condição mental do réu.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Vanderson Luiz Vieira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020